Tribunal: TJSP
Processo: 0014625-82.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO PRAZO DE 01 ANO E FIXOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS A PARTIR DO DECURSO DE TAL PRAZO – ACOLHIMENTO – Em atenção ao julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal, bem como à Lei no 13.964/2019, que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA PELO PRAZO DE 01 ANO E FIXOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS A PARTIR DO DECURSO DE TAL PRAZO – ACOLHIMENTO – Em atenção ao julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal, bem como à Lei no 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal para acrescentar que "a multa será executada perante o juiz da execução penal", o prazo prescricional da pena pecuniária permanece aquele disposto no artigo 114 do Código Penal, ainda que as causas interruptivas e suspensivas da prescrição observem as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Recurso provido, para determinar que o cálculo prescricional da pena de multa seja realizado em observância ao disposto no artigo 114 do Código Penal, considerando-se ainda as causas suspensivas e interruptivas previstas na legislação penal e nas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.